Tribunal: TJBA
Processo: 0516795-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516795-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
BRENO PADOVANI AMARAL FERNANDES, ENDRIGO PURINI PELEGRINO, LUCAS MATHEUS DOS SANTOS FINHOLDT

APELADO: MARAISA SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o descumprimento contratual e a prática de publicidade enganosa pela instituição de ensino, bem como a inscrição indevida do nome da estudante em cadastro de inadimplentes, mantendo a condenação solidária ao pagamento integral do saldo devedor do FIES, à indenização por danos morais e ao cumprimento das ofertas publicitárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, especialmente quanto à alegada necessidade de liquidação de sentença para apresentação de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como via para rediscutir o mérito da controvérsia.

O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos, concluindo pela responsabilidade da instituição de ensino diante do descumprimento contratual e da prática de publicidade enganosa, além da inscrição indevida da estudante em cadastro de inadimplentes.

A referência genérica à liquidação de sentença não foi devidamente fundamentada na apelação, inexistindo insurgência específica que impusesse pronunciamento expresso do órgão julgador.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou pedidos acessórios, desde que forneça motivação suficiente para justificar a decisão, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A ausência de fundamentação específica em recurso não impõe ao órgão julgador o dever de manifestação expressa sobre pedido acessório.

A instituição de ensino responde solidariamente por descumprimento contratual, publicidade enganosa e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sendo devida a indenização por danos morais e o cumprimento das ofertas publicitárias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0516795-45.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante UNIESP S.A e outros (2) e como embargada MARAISA SANTIAGO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e rejeitar o recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.